Tribunal: CARF
Processo: 16682.721287/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721287/2015-16
ACÓRDÃO
1202-001.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser afastada a multa isolada diante do trânsito em julgado do RE
796939, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral (Tema 736), no qual se firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721287/2015-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, referente a multa isolada prevista no §17 do art. 74 da
Lei 9.430/96, incluído pela Lei no 12.249, de 2010, para formalizar exigência de crédito tributário
no valor de R$ 415.372,97.
De acordo a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", o fundamento de fato
que motivou a exigência é a compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito
passivo (fl. 63).
Devidamente cientificada da autuação, a Recorrente apresentou impugnação, que
foi julgada improcedente pela DRJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando a ilegitimidade da
multa isolada sobre compensações não homologadas e pleiteando o cancelamento da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, trata-se de processo no qual se discute a exigência
de multa isolada aplicada em decorrência da não homologação de declaração de compensação.
Apesar da referida multa encontrar fundamento legal no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96, tal dispositivo legal foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE
796939, em sede de repercussão geral (Tema 736), no qual se entendeu pela
inconstitucionalidade, firmando-se a seguinte tese.
Tema 736 – Repercussão Geral É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721287/2015-16
3
O acórdão do RE 796939 foi assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.393 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721287/2015-16
4
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.

Ao consultar o andamento processual do RE 796939, é possível verificar que o seu
trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2023, razão pela qual o entendimento do Supremo Tribunal
Federal deve ser aplicado, nos termos do art. 98, par. único, II, “b” e art. 99, ambos do RICARF
introduzido pela Portaria MF, de 21 de dezembro de 2023, com a extinção do crédito tributário
relativo à multa isolada aplicada pela falta de homologação das declarações de compensação.
Conclusão Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 258
DF CARF MF
Original